Tribunal: TJPA
Processo: 0037263-89.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037263-89.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GAFISA S/A.

APELADO: CILEIA MENEZES PORPINO, JOSE RICARDO DE SOUSA PORPINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0037263-89.2011.814.,0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM- PARÁ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB~PA 21.114-A

APELADOS:

CILÉIA MENEZES PORPINO E JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO

ADVOGADO: MARCELO R.M.DANTAS – OAB/PA 14.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PREPARO IRREGULAR. ORDEM PARA CORREÇÃO COM APRESENTAÇÃO DO CONJUNTO DOCUMENTAL E ADIMPLEMENTO DOBRADO. OPÇÃO POR EXIBIR APENAS O RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO SEM A COMPROVAÇÃO DOBRADA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por GAFISA S/A e GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais a CILÉIA MENEZES PORPINO e JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO, decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do preparo recursal apresentado pelos apelantes, uma vez que a ausência ou insuficiência do mesmo pode resultar na deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso.

4.

No caso concreto, os apelantes não comprovaram o recolhimento dobrado do preparo, conforme exigido, limitando-se a apresentar apenas o relatório de conta do processo.

5.

A inobservância do preparo na forma correta resulta na deserção do recurso, conforme previsto no Regimento de Custas do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso deserto.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação adequada do preparo recursal implica a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1° (Regimento de Custas do TJPA).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0037263-89.2011.814.,0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM- PARÁ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB~PA 21.114-A

APELADOS:

CILÉIA MENEZES PORPINO E JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO

ADVOGADO: MARCELO R.M.DANTAS – OAB/PA 14.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão

para
“confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, e condenando solidariamente as / partes rés;

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, a partir de 0L08.2011 até o dia 23.03.2012 (data do termo de recebimento da unidade imobiliária- FL. 314), com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, desde o vencimento de cada prestação;

b) a compensá-la pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir da presente decisão.”( PJe ID 16372858).

Sentença atacada por Embargos de Declaração interpostos por
CILÉIA MENEZES PORPINO E JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO
com razões expostas no PJe ID 16372859.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16372860).

Declaratórios conhecidos e rejeitados.( PJe ID 16372868).

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- lucros cessantes não comprovados gerando a inobservação aos artigos 389, 402 e 403 todos do CC;

-imóvel destinado à atividade de locação que afasta a condenação em lucros cessantes;

-dano morais inexistes ou de redução necessária.

E, ao final, requerem :

-

o recebimento do Apelação Cível;

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 16372870)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16372875)

No PJe ID

1806038, consta ordem para apresentarem o documento faltante – Relatório de Conta do Processo – e pagamento dobrado do preparo.

No PJe ID

18219310, consta descumprimento da ordem judicial eis os Apelantes apenas acostarem o Relatório de Conta do Processo, sem fazer prova quanto ao recolhimento dobrado do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0037263-89.2011.814.,0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM- PARÁ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI – OAB~PA 21.114-A

APELADOS:

CILÉIA MENEZES PORPINO E JOSÉ RICARDO DE SOUSA PORPINO

ADVOGADO: MARCELO R.M.DANTAS – OAB/PA 14.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
GAFISA S/A E GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
não atenderam substancialmente os termos insertos no PJe ID 18064038, dado que se limitaram a apresentar apenas o relatório de conta do processo, sem fazer prova do adimplemento dobrado do preparo, grave desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/10/2024